Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 1007880-27.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
INTERESSADO(A): ALINE MORAES DE BRITO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30018476) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 13978475):
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA EM RELAÇÃO À DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO.
1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).
2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).” (TJMT. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 1007880-27.2017.8.11.0041. RELATOR DR. EDSON DIAS REIS. CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 23/08/2019. Publicado em 13/08/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 14371982, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 24022951).
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso e não fundamentado quanto à análise do argumento de que não se deve imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da dupla notificação, mas sim ao DETRAN.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 281, parágrafo único, inciso II; 282 e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a suposta constatação, no caso em análise, da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito torna ilegal o condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas.
Recurso tempestivo (id. 30018476).
Contrarrazões no id. 36028984.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. Decisão sem omissão
O Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso e não fundamentado e quanto à análise do argumento de que não se deve imputar à Impetrante/Interessada a comprovação da dupla notificação, mas sim ao DETRAN.
Todavia, o exame do acórdão recorrido evidencia que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao ponto, como se observa da transcrição abaixo (id. 13552476):
“No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas.
(...)
Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.
Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e VI e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 281, parágrafo único, inciso II; 282 e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que a suposta constatação, no caso em análise, da ausência da dupla notificação das infrações de trânsito torna ilegal o condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 21209966):
“No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas. (...)
Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.
Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ausência de documento hábil a comprovar o direito líquido e certo da impetrante demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Mandado de Segurança, porque incompatível com a dilação probatória, requer a prévia e cabal demonstração da liquidez e certeza do direito que se tem por violado (AgInt no RMS 33.048/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.8.2016). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que os documentos anexados ao pedido mandamental não foram suficientes a conferir liquidez e certeza à concessão da segurança. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "O presente caso não se trata de simples reconhecimento de homologação tácita da compensação declarada pelo contribuinte, pois é necessária a produção de prova pericial contábil de modo a verificar a suficiência dos créditos do contribuinte em liquidar os créditos tributários, sendo inviável em sede de mandado de segurança" (fl. 386, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). (...) 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1804994/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII